Tribunal: TJMT
Processo: 1019053-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019053-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANGELICE MALAVAZI - CPF: 028.512.131-64 (ADVOGADO), ANOE ALVES FONSECA - CPF: 195.142.041-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA
ON LINE
– BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE –
PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 – VALORES DE NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

1. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

2. Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário, logo, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANOE ALVES FONSECA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1991- 54.2006.811.0087 - Cód: 27778 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de penhora online, nas contas do executado.

Sustenta, o Agravante, que foi incluído no polo passivo da ação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, mesmo não constando, inicialmente, na certidão de dívida ativa em execução, e ainda, que os débitos são referentes a período que não fazia parte do quadro societário da empresa executada.

Assevera que, ao se deparar com a constrição de seus proventos, ingressou com uma petição, com pedido de liminar, sob argumento de que os valores bloqueados referem-se a proventos de aposentadoria.

Aduz que a penhora foi realizada em 02/10/2015, no valor de R$ 4.376,60 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), e que, não obstante tenha peticionado em 10/11/2015, o pedido somente foi apreciado em 10/11/2019, cuja decisão indeferiu o desbloqueio dos valores constritos, mantendo a penhora, ao argumento de que os valores bloqueados não comprometeram a sobrevivência do Executado, porque ultrapassados mais de 04 (quatro) anos.

Argumenta, dessarte, que a medida da penhora online, conquanto tenha ocorrido em data pretérita não ilide a pretensão, porquanto, por se tratar de verbas de natureza salarial, já que provenientes de sua aposentadoria, não poderiam ser objeto de penhora, nos termos do artigo 832 e 833, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Posto isso, requer o deferimento da liminar, para que seja determinada a liberação dos valores, bem como a suspensão da decisão recorrida. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de impedir novos bloqueios de valores nas suas contas bancárias.

O efeito suspensivo postulado foi
deferido,

tão somente para determinar o desbloqueio dos valores que sejam oriundos da sua aposentadoria. [id. 28577980]

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certificado. [id. 36709572]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 39260975]

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANOE ALVES FONSECA
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, que deferiu o pedido de penhora online, nas contas do executado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
20/09/2006
, execução fiscal pelo INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE DOS REC NAT RENOVAVEIS – IBAMA em face da executada
ANOE ALVES FONSECA
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 6.054,91 (seis mil e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos
) referente à
CDA no 510000054455
.

A parte executada
, ora agravante, teve valores bloqueados em sua conta, por meio do sistema BACENJUD (ID. 28310983 - Pág. 15).

Irresignada, peticionou aduzindo que o bloqueio
online
ocorreu em conta bancária destinada a percebimento de vencimentos a título de aposentadoria (ID. 28310983 - Pág. 27). Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de desbloqueio, sob o fundamento de que “os valores bloqueados não comprometeram, ao tempo da penhora
on line
, a sobrevivência do Executado, não será agora (10/11/2019), quatro (4) anos depois do segundo bloqueio e ais de oito (8) anos do primeiro bloqueio que a falta de tais valores salariais comprometerão a sobrevivência do Executado.” (ID. 28310984 - Pág. 27)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio
online
em conta bancária destinada ao
percebimento de vencimentos a título de aposentadoria
.

O nosso ordenamento jurídico, especificamente, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.

Porém, visando a proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos as remunerações e outros. Conforme o CPC, essas verbas, excepcionalmente, podem ser objeto de penhora, desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários mínimos, vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis
:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

Conforme se extrai do inciso IV, do dispositivo retro mencionado, os proventos oriundos de aposentadoria são impenhoráveis.

Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n.

11.382/2006, segundo o qual
são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria
, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
". [...] (REsp 1313787/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AGRAVANTE RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARACTERIZADA A IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, (art. 833, IV, do CPC/15).
Outrossim, a intenção do legislador foi proteger o sustento da pessoa física, respeitado o limite de 50 salários mínimos mensais (artigo 833, § 2o, do CPC/15). No caso, configurada a impenhorabilidade, tendo em vista que a penhora incidiu sobre valor depositado em conta corrente na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos referidos valores. RECURSO PROVIDO.

(TJ-MT - AI: 10009513820168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020)

Extrai-se dos autos que em 11/10/2011 foi bloqueado na conta da Agravante no valor de R$ 1.503,03 (mil e quinhentos e três reais e três centavos) e no dia 02/10/2015 o valor de R$ 4.376,00 (quatro mil trezentos e setenta e seis reais) (ID. 28310984 - Pág. 1).

Por outro lado, verifica-se dos extratos bancários que os créditos existentes na conta da Agravante são derivados de proventos, decorrente da sua aposentadoria, paga pelo Estado.

Dessa forma, a luz do disposto no artigo

833
,
IV
do
CPC/15
, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores referentes à aposentadoria, com a consequente desconstituição da constrição sobre o valor depositado na conta bancária do agravante, nos termos expostos.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para determinar o desbloqueio dos valores oriundos da aposentadoria da parte Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021